Tribunal: TJDFT
Processo: 0005421-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. RECRUDESCIMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL. DIREITO A LIBERDADE. NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga o pleito de absolvição por falta de provas ou a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo próprio, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem como a apreensão de psicoativo pronto para difusão ilícita, as declarações de usuária indicando o agente como a pessoa que lhe vendera a droga, além das filmagens do réu comercializando psicotrópicos, circunstâncias que evidenciam que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita.

2. Sendo o agente reincidente e se dedicando às atividades criminosas, não há como aplicar o redutor do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

3. É de ser mantida a pena de multa, quando fixada em proporcionalidade com a pena corporal, e de modo adequado, razoável e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

4. Não se concede o direito de apelar em liberdade, se o acusado respondeu preso à ação penal, foi sentenciado ao cumprimento de pena em regime fechado, é reincidente e portador de maus antecedentes, a revelar a legalidade da prisão para garantia da ordem pública.

5. Recurso conhecido e desprovido.